Tribunal: TJSP
Processo: 1014166-74.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Determinação de incidência da multa devida pelo embargado sobre o valor atualizado do contrato, sem a especificação dos termos dessa atualização. O valor do contrato deve ser atualizado pelos índices informados na Tabela Prática de Cálculos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a sua celebração. Omissão sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Determinação de incidência da multa devida pelo embargado sobre o valor atualizado do contrato, sem a especificação dos termos dessa atualização. O valor do contrato deve ser atualizado pelos índices informados na Tabela Prática de Cálculos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a sua celebração. Omissão sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.